Tribunal: TJSP
Processo: 1501362-41.2022.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÕES DEFENSIVAS. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
1. A

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÕES DEFENSIVAS. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
1. A materialidade e as autorias do crime de narcotráfico restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder dos réus.
2. Validade dos depoimentos de policiais militares. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. CEZAR PELUSO – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. LUIZ FUX – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).
4. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato de os réus não terem sido presos em atos de traficância (ou melhor, de venda de droga), por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STF (HC 182.279 AgR/DF – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 23/11/2020 – DJe de 04/12/2020; HC 147.182/DF – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 26/10/2020 – DJe de 05/11/2020) e do STJ (AgRg no AREsp 2.160.831/RJ – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 7/2/2023 – DJe de 14/2/2023; AgRg no AREsp 1.803.460/ES – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/9/2022 – DJe de 19/9/2022; AgRg no REsp 1.992.544/RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 16/8/2022 – DJe de 22/8/2022). No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28, §3o, da Lei de Regência. Doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. No caso concreto, entretanto, policiais civis filmaram os réus em atos típicos de narcotraficância, o que afasta qualquer possibilidade de desclassificação do crime.
5. Dosimetria da pena. Manutenção das penas fixadas na Origem.
6. Natureza e quantidade dos entorpecentes que justificam a exasperação das penas-base acima do mínimo legal. Precedentes do STF (HC 224.624 AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 13/03/2023 – DJe de 14/03/2023; HC 223196 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 23/02/2023; RHC 212.017 AgR/SC – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 05/12/2022 – DJe de 09/01/2023; HC 219.421 AgR/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma – j. em 18/10/2022 – DJe de 18/10/2022; HC 216.375 AgR/TO – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 16/08/2022 – DJe de 18/08/2022; RHC 213.295 AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 23/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no REsp 2.034.705/MT – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 20/03/2023 – DJe de 27/03/2023; AgRg no HC 764.180/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 20/03/2023 – DJe de 24/03/2023; AgRg no HC 805.431/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 21/03/2023 – DJe de 24/03/2023).
7. Não há "bis in idem" entre a majoração da pena-base por conta da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do réu, que voltou a delinquir enquanto ainda cumpria pena por crime anterior, e a circunstância agravante da reincidência, de ordem objetiva. Precedentes do STF (HC 211.088 AgR/PR – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 26/09/2022 – DJe de 21/10/2022) e do STJ (AgRg no AREsp 2.292.371/DF – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 25/04/2023 – DJe de 28/04/2023; EDcl no HC 723.071/SC – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j. em 10/05/2022 – DJe de 13/05/2022; AgRg no HC 639.218/SC – Rel. Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – j. em 14/09/2021 – DJe de 20/09/2021).
8. Impossibilidade de reconhecimento do art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Tem-se entendido, corretamente, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação dos réus à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 224.739 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma j. em 13/03/2023 – DJe de 14/03/2023; HC 212.421 ED-AgR – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 06/03/2023; HC 213.242 AgR/SC – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 18/08/2022; HC 121.057/SP – Rel. Min. LUIZ FUX – j. em 25.02.14 – DJU de 18/03/14).
9. Regime prisional. Nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, a determinação do regime prisional deverá ser feita levando-se em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo Código. Nesse sentido, mesmo que a pena seja inferior a oito anos, a jurisprudência é sólida ao autorizar o regime mais gravoso para os réus que ostentem circunstâncias judiciais negativas ou sejam reincidentes, ou mesmo a depender da natureza e quantidade de drogas apreendidas. Precedentes do STF (HC 223.498 AgR/SP – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 07/03/2023; HC 213.031 AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 13/05/2022; RHC 208.937 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 03/02/2022; HC 182.352 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 21/12/2020 – DJe de 10/02/2021). No caso em tela, ambos os réus são reincidentes e tiveram as suas pena-base fixadas em patamar acima do mínimo legal.
10. Incabível, no caso, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, certo que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas demonstram que a substituição não é suficiente para a prevenção e a repreensão dos crimes, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. Ainda que assim não fosse, a quantidade de penas impostas é superior a quatro anos, o que inviabiliza a substituição, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Ademais, os réus são reincidentes, o que também por si só impediria a substituição das penas, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.
11. Recursos defensivos que não comportam provimento.